Tribunal: TJMT
Processo: 0004915-06.2011.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO TEIXEIRA SILVA - CPF: 284.708.181-04 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. CANDIDATO REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO NA ORDEM DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS. PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL COMPLEMENTAR. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. GARANTIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. TEMA ANALISADO PELO STJ ATRAVÉS DO RMS 36.064-MT. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução.

3.

O fato de ter ocorrido a alteração da execução dos testes físicos, por si só, não possui o condão de ensejar a aplicação de nova prova aos candidatos reprovados, tendo em vista que não restou configurado o prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução.

4.

Oportunizar nova realização dos testes de aptidão física aos candidatos violaria o princípio da isonomia consagrado no artigo 5º da CF, em detrimento dos demais participantes que lograram êxito.

5.

Tema analisado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS 36.064-MT.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

7.

Recursos conhecidos e improvidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso interposto por
MARCELO TEIXEIRA SILVA

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor da
FUNEMAT – Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente a pretensão inicial

que pretendia a anulação do teste de aptidão física do certame para provimento do cargo de agente penitenciário objeto do Edital nº 003/2009-SAD/MT.

O recorrente argumenta que foi aprovado em concurso público para o cargo de Agente Prisional, sendo excluído do certame no Teste de Aptidão Física, no qual assevera que foi prejudicado pela inversão da ordem prevista nos testes físicos realizados, publicada no Edital de retificação n° 41/2010.

Assevera que as regras iniciais do concurso previstas no Edital n° 003/2009 não deveriam ser modificadas, em respeito ao princípio da legalidade, que determina vinculação às normas do edital de abertura e que houve falta de preparo dos fiscais que realizaram as provas de modo impreciso, duvidoso e desorganizado, acarretando-lhe prejuízos porquanto treinou para realizar o concurso consoante previa o edital.

Com esse quadro, pleiteia a reforma do ato sentencial com a consequente procedência dos pedidos, para determinar a anulação da aplicação do teste físico e, por consequência.

Instado a manifestar, o Ministério Público Estadual declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público e social a justificar a manifestação ministerial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020